Tribunal: TJDFT
Processo: 0743843-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO PELA EXECUTADA. SUPOSTA NULIDADE. SUPRIMENTO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AFASTADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA POR ATO ATENTATORIO À JUSTIÇA. CONDENAÇÃO.
1. Em que pese a Agravante tenha sido intimada da penhora do imóvel arrematado pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE), cuja publicação se deu em nome de advogado que detinha procuração válida apenas para atuar nos Embargos à Execução, não há nulidade na arrematação do imóvel, uma vez que a Executada compareceu aos autos de forma tempestiva e impugnou a avaliação do bem penhorado, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
2. O parágrafo único do art. 889 do CPC/15 prevê que, se não for possível efetuar a intimação da Executada de forma pessoal ou por meio de advogado constituído, considerará feita a intimação mediante publicação do próprio edital do leilão.
3. Nesse cenário, ainda que se admitisse a nulidade da intimação da Agravante por meio do advogado constituído nos autos dos Embargos à Execução, esse vício teria sido suprido pela publicação do edital da hasta pública.
4. A impugnação de que imóvel arrematado é impenhorável, por se caracterizar como bem de família, além de preclusa, afigura-se prejudicada, pois a execução se encontra exaurida com a arrematação do imóvel penhorado e a lavratura do auto de arrematação.
5. A impugnação da arrematação do imóvel pela Agravante, mesmo ciente da ausência de vício processual, objetiva gerar tumulto no feito, inclusive com a possibilidade de desistência do arrematante, o que configura a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a aplicação de multa, conforme dispõe o § 6o do art. 903 CPC/15.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.